Tribunal: TJDFT
Processo: 0728329-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Direito Civil Apelação Cível. Despejo. Contrato de Locação não residencial. Prazo determinado. Prorrogação contratual. Inocorrência. Existência de notificação prévia. Preenchimento dos requisitos legais. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a desocupação de imóvel comercial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve o preenchimento dos requisitos legais para a decretação de despejo de imóvel não residencial.
III. Razões de decidir
3. Celebrado contrato de locação por prazo determinado, a resolução do negócio ocorrerá automaticamente findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.
4. O conteúdo do e-mail enviado pela imobiliária trata exclusivamente do reajuste dos próximos alugueres, justificado, aliás, pela resistência dos apelantes em desocupar o imóvel dentro do prazo estipulado. Não há, no referido documento, qualquer menção à prorrogação da avença; o objetivo é claramente evitar prejuízos financeiros em razão da não desocupação do imóvel.
5. Ainda que se admitisse a hipótese de prorrogação do contrato por prazo indeterminado, os locatários permaneceriam sujeitos ao despejo por denúncia vazia, tendo em vista que, para tal, bastaria a concessão de 30 dias para a desocupação do imóvel. No presente caso, foi concedido um prazo superior, de 60 dias.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/91, arts. 56, 57, 58, 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp 646.890/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/04/2015. TJDFT. APC 0722442-15.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. em 25/08/2022.